Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-06.2024.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002056-06.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 965.823.591-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), MAURICIO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 965.823.591-34 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ABUSIVIDADES. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE NA IMPOSIÇÃO DE SEGURO. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento. O autor pleiteia a exclusão e restituição em dobro de tarifas que considera abusivas, enquanto o banco sustenta a legalidade das cobranças e requer a restituição em forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (ii) verificar a abusividade da imposição do seguro de proteção financeira e sua restituição; e (iii) estabelecer a forma de devolução dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de cadastro é válida, desde que expressamente pactuada e compatível com a média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS.

A tarifa de registro de contrato é legítima, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, nos termos do Tema 958 do STJ. No caso concreto, a cobrança se justifica pela anotação do gravame no registro do veículo.

A tarifa de avaliação do bem também é válida quando o financiamento recai sobre veículo usado, salvo prova de onerosidade excessiva, o que não se verifica nos autos.

A imposição do seguro de proteção financeira sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema 972.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, nos termos da jurisprudência do STJ.

A sucumbência recíproca é adequada ao caso, mas os honorários advocatícios devidos pelo banco devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor não provido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de cadastro e a tarifa de registro de contrato são lícitas, desde que expressamente pactuadas e correspondam a serviços efetivamente prestados.

A cobrança do seguro de proteção financeira sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor caracteriza venda casada e é abusiva.

A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 39, I; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1002056-06.2024.8.11.0021

APELANTE
S
: MAURICIO FRANCISCO DE ARAUJO
e
BANCO PAN S
/
A.

APELADO
S
: BANCO PAN S
/
A.
e
MAURICIO FRANCISCO DE ARAUJO
.

_______________________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto por
Maurício Francisco de Araújo
,
outro interposto por
Banco Pan S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da
Comarca de
Água Boa
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação de revisão
ajuizada em face de
Banco Pan S/A
,
para
revisar

o contrato, no tocante
ao Seguro de Proteção Financeira e Seguro Pan Auto
Assist
, assim como a tarifa de registro de contrato, devendo ser mantidas inalteradas todas as demais cláusulasque deverão ser devolvidos de forma simples, com incidência de juros de 1%, ao mês e correção INPC, ambosa partir do desembolso
, e a
partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/24, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sem correção
. Por conseguinte, declarou a sucumbência recíproca
, bem como,
condenou as partes em c
ustas e honorários,
fixados
em 10 % sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o autor/apelante defende a
ilegalidade das tarifas de cadastro e avaliação do bem
.

Pede que a
pós expurgo do valor total dessas tarifas ilegais do montante financiado, proceder ao recálculo das parcelas aplicando a taxa de juros contratada de 3,47% a.m.

Ao final, pugna pela condenação do banco à restituição em dobro.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a legalidade da cobrança das tarifas e do seguro contratado.

Pondera a restituição na forma simples.

Por fim, aduz que o autor deve arcar com o ônus sucumbencial.

Contrarrazões do autor (id 272338382), pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s

por ambas as partes,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento
.

Na petição inicial, o
autor alegou ter sido cobrado indevidamente por tarifas abusivas no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, pleiteando a revisão contratual para excluir o valor de R$ 3.786,00 relativo às seguintes tarifas: (i) tarifa de cadastro de R$ 850,00; (
ii
) tarifa de avaliação do bem de R$ 650,00; (
iii
) seguro de proteção financeira de R$ 1.600,00; (
iv
) tarifa de registro de contrato de R$ 316,00; e (v) seguro Pan Auto
Assist
de R$ 370,00. Sustentou também que a taxa de juros realmente aplicada pela ré de 4,17% a.m. é superior à contratada de 3,47% a.m.

Requereu, assim, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título dessas tarifas, bem como a revisão do contrato com o recálculo das parcelas aplicando-se a taxa de juros pactuada sobre o valor financiado após o expurgo dos valores ilegais.

Citado, o banco requerido apresentou contestação.

Em seguida o autor impugnou a defesa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a abusividade das cláusulas relativas ao seguro de proteção financeira, seguro Pan Auto
Assist
e tarifa de registro de contrato, com a restituição simples desses valores; e (
ii
) manter inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem. Condenou o réu a restituir de forma simples os valores referentes às cláusulas declaradas abusivas, com correção monetária pelo INPC/IPCA e juros de 1% ao mês desde o desembolso.

Pois bem.

Passo à análise de ambos os recursos.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Portanto, f
az-se necessário destacar que
a parte
requerente
deve especificar as cláusulas que entende serem abusivas, a fim de que possa o
julgador se pronunciar, conforme Súmula 381 do STJ:
“nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

No que tange
à
Tarifa de
Cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
855
,00
– id 272337448
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto
às denominadas

tarifas de

avaliação do bem
ede
registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão

do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos,
em que pese inexista cobrança de tarifa de registro, houve cobrança de despesas – órgãos de trânsito no valor de R$ 316,00 (
id 272337448
)
,
todavia,
não há qualquer abusividade na cobrança
,
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo,
a
recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação

de bens
, cobrada no valor de R$
650,00 (
id 272337448
)
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Dessa forma,
reforma-se
a sentença para considerar legal e devida a cobrança da
tarifa de registro do contrato
, afastando-se a repetição anteriormente determinada.

Em que pese a insistência do banco apelante, não merece guarida o pleito no que se refere ao seguro.

Apura-se que o
seguro
de proteção financeira
, cobrada na hipótese dos autos no valor
de R$
1.970,00

(id
272337448
),
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp
1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Portanto, não merece reparo a sentença quanto ao seguro.

Quanto à
repetição do indébito
, indevida em dobro como pleiteado pelo autor/apelante, tendo em vista que não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Com relação ao ônus sucumbencial, não se verifica qualquer irregularidade, uma vez que cumprido estritamente o disposto no art. 86 do CPC.

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso do autor e
dou parcial provimento
ao recurso do banco, para
reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, bem como, determinar a restituição dos valores cobrados a maior na forma simples.

Por conseguinte, apenas e tão somente quanto aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo banco,
com fundamento no artigo 85, §

11 do C
PC,
majoro
-os a
o percentual de
15
% (
quinze
por cento
), do valor atualizado da causa. Assim, mantidos os demais termos da condenação, inclusive a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025